Tribunal: STF
Processo: ARE 1354503
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. ISSQN sobre serviços bancários. Tema nº 296-RG. Lista de serviços. Taxatividade. Possibilidade de interpretação extensiva. Enquadramento de rubricas. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Necessidade do reexame de provas. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF.



    1. O Tribunal Pleno, apreciando o Tema nº 296 da Repercussão Geral, firmou a orientação de que a lista de serviços sujeitos ao ISS é taxativa, admitindo-se, contudo, a interpretação extensiva na tributação de atividades inerentes aos serviços elencados na lei.



    2. No caso concreto, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seriam necessários o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula nº 279 da Corte impede o reexame de provas.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.